Tribunal: TJMT
Processo: 1006763-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006763-12.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JOSE WILLIAMS DA SILVA - CPF: 062.851.451-48 (REQUERENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
.
NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP.
AÇÃO ORIGINÁRIA QUE NÃO SE PRESTA COMO SEGUNDA APELAÇÃO.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame:

1.
Revisão criminal proposta contra sentença transitada em julgado que condenou o requerente pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento por envolver adolescente, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 670 dias-multa. A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão
,

saber se: (
i
) estão presentes os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006; (
ii
) a conduta atribuída ao requerente deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

III. Razões de decidir:

3. A revisão criminal é medida excepcional e não se presta ao mero reexame de provas ou rediscussão de teses já apreciadas no processo originário, salvo nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

4. A sentença condenatória afastou, de forma fundamentada, a aplicação do tráfico privilegiado, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (aproximadamente 4,090 kg de maconha) e as circunstâncias da prisão, que indicam dedicação à atividade criminosa.

5. A jurisprudência admite a utilização da quantidade de droga e das circunstâncias do fato para aferir a dedicação do agente à atividade criminosa, desde que não haja
bis in idem
na dosimetria da pena.

6. No caso, o transporte da droga em veículo de táxi, na companhia de adolescente e após monitoramento policial, evidencia atuação inserida na logística do tráfico, incompatível com a figura do traficante eventual.

7. Também não procede o pedido de desclassificação para uso pessoal, pois a elevada quantidade de droga apreendida e o contexto da prisão demonstram a destinação à mercancia ilícita.

8. O delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas possui tipo penal de conteúdo variado, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no dispositivo, como transportar ou trazer consigo substância entorpecente com finalidade de tráfico.

9. Ausente prova nova ou demonstração de erro judiciário, não se verificam as hipóteses legais que autorizam a revisão da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese:

10. Revisão criminal não conhecida.

Teses
de julgamento:

“1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria fática ou probatória já analisada no processo originário, salvo nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

2. A expressiva quantidade de droga e as circunstâncias concretas da prisão podem evidenciar dedicação à atividade criminosa e afastar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

3. A apreensão de grande quantidade de entorpecente, associada às circunstâncias do flagrante, afasta a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33,
caput
e § 4o, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
2.623.343, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXM
a
.
SR
a
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada pela Defesa de
JOSÉ WILLIANS DA SILVA
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Penal n. 0007314-63.2018.8.11.0008
, que o condenou
pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas envolvendo adolescente), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 670 (seiscentos e setenta) dias-multa. A sentença transitou em julgado em 21/11/2019.

Em síntese, a Defesa pugna
p
ela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §

4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), sob o argumento de que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há provas de dedicação a atividades criminosas
. S
ubsidiariamente,
requer
a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei n. 11.343/2006).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
improcedência
da ação revisional
(id.
350681871
)
.

É o
relatório
.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De proêmio, cumpre salientar que a Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma segunda apelação, não sendo instrumento hábil para o mero reexame de provas ou teses já exaustivamente debatidas e decididas pelo juízo de origem, salvo quando a decisão for manifestamente contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal.

No caso em apreço, verifico que o pleito não merece
ser conhecido, porquanto não preenche nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal
, conforme passo a expor.

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006)

A Defesa sustenta que o requerente preenche todos os requisitos legais para a concessão da benesse do tráfico privilegiado, alegando ausência de
elementos concretos que demonstrem sua dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

Ocorre que, p
ara a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, é exigido que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer um deles impede a concessão do benefício.

A sentença condenatória, mantida
incólume
até o trânsito em julgado, afastou a aplicação da minorante com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias da prisão, que indicaram a dedicação do réu à atividade criminosa.

Da análise dos autos originais, observa-se que os policiais civis receberam informações prévias de que um veículo estaria transportando uma grande quantidade de drogas para o município de Barra do Bugres. Em diligência, abordaram o táxi onde estava o requerente, acompanhado de um adolescente, transportando 4,5 (quatro e meio) tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 4,090kg (quatro quilos e noventa gramas).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a
expressiva
quantidade da droga
e os depoimentos policiais podem
ser utilizadas para aferir a dedicação do agente à atividade criminosa e, consequentemente, afastar o tráfico privilegiado, desde que não haja
bis in idem
com a primeira fase da dosimetria
(
A
RE
sp

2.623.343
/ST
J
).

No caso em tela, a expressiva quantidade de droga (mais de 4kg de maconha), aliada ao
modus operandi
(transporte interestadual/intermunicipal utilizando serviço de táxi e envolvendo adolescente, após monitoramento policial prévio de atividade de mercancia), denota que não se tratava de um traficante ocasional, mas sim de alguém engajado na logística do tráfico de entorpecentes.

A dedicação à atividade criminosa não exige, necessariamente, a existência de condenações anteriores transitadas em julgado. Ela pode ser aferida pelas circunstâncias fáticas do delito que demonstrem habitualidade ou profissionalismo na conduta. O transporte de tal vulto de entorpecentes pressupõe acesso a fornecedores de maior porte e uma estrutura mínima de distribuição, incompatível com a figura do
“
traficante eventual
”
que a lei visa beneficiar.

Portanto, a decisão que negou o privilégio encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos dos autos, não havendo contrariedade à evidência probatória ou ao texto de lei que justifique a intervenção via revisão criminal.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, argumentando inexistir prova da comercialização.

A materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Laudos Periciais e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A tese de desclassificação para uso próprio esbarra frontalmente na quantidade de droga apreendida. Conforme já mencionado, o requerente transportava cerca de 4,090kg de maconha. Tal volume é absolutamente incompatível com o consumo pessoal, sendo regra de experiência comum que tal montante se destina à difusão ilícita.

Ademais, para a configuração do crime de tráfico, não é exigida a prova do ato de comércio (venda) presencial. O tipo penal do artigo 33 é de conteúdo variado ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, como
“
transportar
”
,
“
trazer consigo
”
ou
“
guardar
”
, desde que a destinação comercial seja evidenciada pelas circunstâncias.

No caso, as circunstâncias da prisão (denúncia anônima sobre transporte de drogas, deslocamento em veículo táxi, acondicionamento em tabletes e a elevada quantidade) formam um conjunto probatório robusto e coeso no sentido da traficância. A simples alegação de ser usuário não exclui, por si só, a condição de traficante, sendo comum a coexistência de ambas as figuras.

Não há, portanto, prova nova ou erro judiciário que autorize a rescisão da coisa julgada para operar a desclassificação pretendida. A condenação se baseou em livre convencimento motivado, amparado em provas lícitas e suficientes.

Ademais, não se pode utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, razão pela qual a presente ação não deve ser conhecida.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

a presente Revisão Criminal
ajuizada por
JOSÉ WILLIANS DA SILVA

ante a
ausência dos requisitos do art. 621 do CPP e, por conseguinte
, mantendo inalterada a respeitável sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026